Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDEIJUSSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITOS JUNTADOS APENAS PARA DEMONSTRAR MONTANTE DA DÍVIDA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.

II. Supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade discussão sobre validade de cláusula contratual que versa sobre honorários advocatícios, na medida em que excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução, a teor do que prescreve o artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Estando a execução fundada em contrato, não tem relevo processual a arguição de prescrição de títulos de créditos juntados aos autos para demonstrar o montante da dívida.

V. Recurso conhecido e desprovido.